Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729308-36.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRÓTESE CRANIANA CONFECCIONADA POR PROTOTIPAGEM. RECONTRUÇÃO CRANIANA APÓS CÂNCER. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 2. É dever dos planos de saúde autorizar procedimentos/materiais/medicamentos para tratamento de neoplasia maligna e seus efeitos, mesmo que não estejam no rol de procedimentos da ANS, quando sua utilização estiver suficientemente justificada pelo médico assistente. A negativa de cobertura nessas situações ofende, de maneira grave, direitos da personalidade do doente, ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Precedentes. 3. “O convênio autorizou o procedimento mais (sic) negou à (sic) prótese de calota craniana, deixando subentendido a realização com cimento acrílico moldado no local da falha óssea. Lembro esta moldagem no momento da sua realização libera calor até 85oC, imagine esta temperatura em cima do tecido cerebral. Portanto ratificamos o nosso pedido original. No espaço da falha óssea está o córtex cerebral, caso aceite a sugestão do convênio, poderíamos causar lesões neurológicas graves.” A negativa de cobertura da prótese craniana por prototipagem para reconstrução craniana do autor tal como proposto e justificado pelo médico assistente não se tratou de mero dissabor ou mero inadimplemento contratual, afeto apenas aos efeitos patrimoniais do contrato, mas atentou de maneira gravíssima contra a sua integridade psicofísica, haja vista que o método tradicional em razão da extensão da reconstrução causaria mais lesões neurológicas além daquelas decorrentes do tumor e do próprio tratamento radioterápico e quimioterápico. 4. No caso, o autor suportou tratamento de câncer agressivo e grave no cérebro, doença que exigiu extração de parte relevante do cérebro. Diante disso, como última parte do tratamento, o autor precisou realizar a reconstrução craniana, tendo o médico assistente, fundamentadamente, optado por prótese craniana confeccionada por prototipagem, haja vista que a utilização da técnica convencional, por meio de cimento acrílico, ocasionaria mais lesões neurológicas ao autor em razão das altas temperaturas e da extensão da área a ser reconstruída. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade do autor, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, razão por que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas como a constatada nos autos. Assim, o valor definido em sentença - R$ 10000,00 (dez mil reais) – não se mostra exagerado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram estipulados somente sobre os danos morais, quando deveriam ter sido arbitrados, também, sobre a obrigação de fazer (cobertura de tratamento médico), sob o argumento de que o referido custeio por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferido, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, no sentido da tese recursal, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação" (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 2. A demanda ostenta caráter condenatório, tendo a operadora de plano de saúde sido condenada à obrigação de custeio do tratamento médico e à reparação de danos morais, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o total da condenação. Desnecessidade de reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ afastado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.902.069/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUANTIA CERTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025